Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. PENHORA DE DINHEIRO EM DEPÓSITO OU APLICAÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA DILIGÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida pelo executado, a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio do SISBAJUD não está adstrita à realização de qualquer outra diligência de constrição, consoante a inteligência dos artigos 798, inciso II, alínea “c”, 829. § 2o, 835, inciso I, 837 e 854, caput, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.